Tribunal: STF
Processo: HC 94800
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - 
   CRIME MILITAR (CPM, ART. 343, "CAPUT") - NÃO CONFIGURAÇÃO DE DOLO 
   DIRETO - AUSÊNCIA DE UM DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS DO TIPO - 
   CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL - PEDIDO 
   DEFERIDO.

- A ausência do elemento subjetivo pertinente ao crime 
   de denunciação caluniosa afasta a própria caracterização típica 
   dessa espécie delituosa, pois a existência de dolo específico 
   constitui um dos "essentialia delicti", sem o qual não se aperfeiçoa,
   no plano da tipicidade penal, esse crime contra a administração da 
   Justiça Militar.